Tribunal: TJMT
Processo: 0000590-35.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000590-35.2019.8.11.0064
RECORRENTE: AMILTON JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por AMILTON JOSE DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 75946499):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE LAUDO PRELIMINAR E DEMAIS PROVAS – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DELITIVA PARA O TIPO PENAL DE CESSÃO GRATUITA PARA CONSUMO COMPARTILHADO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO – VIABILIDADE – AUMENTO EXACERBADO QUE MERECE REPARO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Embora seja necessário, em regra, o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é possível que esta seja demonstrada por meio do laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial, aliado às demais provas dos autos, que confirmam a natureza da droga.
O exame das provas carreadas aos autos, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão das drogas, assim como o depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante, desautoriza a pretendida desclassificação do tráfico para crime mais brando.
Conforme orientação do STJ, a natureza da droga apreendida justifica o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tal circunstância em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal – CP. No entanto, constatada a desproporcionalidade no aumento, este deve ser readequado.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal e ao artigo 42 da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que “apesar de cuidar de pasta-base de cocaína , está-se diante do quantitativo de, apenas, 1,57 gramas, montante considerado irrisório, donde falece legitimidade ao aumento da pena base promovido com arrimo unicamente na funesta natureza da droga, ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
Outrossim, alega que “é certo que somente a natureza deletéria da droga, isoladamente, não autoriza o aumento da reprimenda basilar quando, como no caso, se esteja diante de mínima quantidade do material entorpecente, sob pena de ofensa aos primados da proporcionalidade e da razoabilidade que orientam a dosimetria penal.” (Id. 91136473)
Recurso tempestivo (Id. 91835468).
Contrarrazões (Id. 92369969).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao recurso, consignou que:
“Por outro lado, no que concerne à dosimetria, sabe-se que nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, a natureza da droga apreendida justifica o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tal circunstância em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal – CP (AgRg no HC n. 591508 – SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 8.2.2021).
Assim, não se constata irregularidade no aumento da sanção basilar pela apreensão de pasta-base de cocaína, considerada de alto poder deletério, em comparação com outras drogas.
No entanto, houve uma exacerbação no aumento de um ano acima do mínimo legal que merece ser reparada, para o fim de adequar às circunstâncias do caso concreto, em que houve a apreensão de 1,57g.
Imperiosa, portanto, a redução da pena-base em patamar condizente com a realidade apresentada, motivo pelo qual fixo-a em 5 anos e 6 meses de reclusão.
Na segunda e terceira fases, a pena inicial foi conservada, diante da inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de aumento ou diminuição, e o sentenciante não fez incidir o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 pelo histórico criminal do apelante, o que permanece inalterado.
Desse modo, torno a pena estipulada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa definitiva, à míngua de outras causas capazes de alterá-la.” (Id. 75946498).
No caso, ao apontar violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal e ao artigo 42 da Lei no 11.343/2006, sustenta o recorrente que o acórdão combatido incidiu em erro ao exasperar da pena-base, em razão da inexpressiva quantidade de entorpecente apreendida, 1,57 gramas de pasta-base.
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça